Tribunal: TJDFT
Processo: 0719624-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA DA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de receptação. A apreensão de arma de fogo de uso permitido objeto de furto dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre o apelante recai a obrigação de demonstrar a origem lícita do bem, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, notadamente por se tratar de uma arma de fogo alegadamente adquirida em uma feira, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa.